Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701687-05.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ODILHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES APELADO: MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERIVANDA FARIAS PIMENTA D E C I S Ã O Vistos etc. Não obstante o certificado pela Secretaria da Turma em 10/05/2025 (ID 71558223), recentemente (01/07/2025), a herdeira Maria Aparecida da Silva Menezes foi removida do aludido encargo, sendo nomeada em substituição a Sra. LUCILEIDE AMARO CASEMIRO TEMOTEO, que ainda não teria assinado o competente termo de compromisso, conforme se depreende de consulta realizada ao PJE1 (Proc. 0702205-24.2021.8.07.0011 – ID 241170187). Acerca da derradeira manifestação do Dr. Adelson (ID 72099091), convém esclarecer que, conquanto a Sra. Maria Odilha da Silva Menezes, em vida, tenha outorgado procuração em seu favor (ID 24460336), com o superveniente óbito da outorgante, o correspondente instrumento de mandato perdeu seus efeitos (CC, art. 682, II). Assim, em que pese conste que a herdeira Maria Aparecida da Silva Menezes venha sendo representada pela Defensoria Pública na ação de inventário, no presente procedimento, ainda continuaria sendo representada formalmente pelo ilustre causídico (IDs 64821365 e 72099091). Nesse cenário, restou apenas facultado ao advogado, em contato com essa herdeira, sanear o processo, o que exigia que ela atuasse no procedimento de inventário em vista do cumprimento dos encargos inerentes à inventariança, o que não teria ocorrido. Reitere-se que, havendo inventariante nomeado, não há como a herdeira Maria Aparecida da Silva Menezes representar os interesses do correspondente espólio. É dizer, o espólio de Maria Odilha não outorgou poderes ao referido advogado. Seja como for, assevere-se a necessidade de regularização da representação processual e técnica do espólio de MARIA ODILHA DA SILVA MENEZES, que deve ser representada judicialmente por seu inventariante regulamente nomeado em procedimento de inventário, o qual deve constituir, em nome do espólio, advogado para essa finalidade. A par disso, segundo consta no processo de inventário, a inventariante supervenientemente nomeada, LUCILEIDE AMARO CASEMIRO TEMOTEO, residiria na SMPW, Qd. 17, Conj. 5, Casa “C”, Park Way-DF, CEP 71741-705, tendo constituído a advogada Dra. Talma Carolina Temoteo Amaro da Silva, OAB/DF 27235. Nesse contexto, DETERMINO que a Secretaria da Turma: - regularize o polo ativo da apelação, passando a constar apenas Espólio de Maria Odilha da Silva Menezes, sendo sua representante legal a Sra. LUCILEIDE AMARO CASEMIRO TEMOTEO. Por ora, cadastre-se unicamente a Dra. Talma Carolina Temoteo Amaro da Silva, OAB/DF 27235, como advogada dessa parte (Espólio); e - inclua o Dr. Adelson Viana da Silva como advogado da parte interessada MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES, por ora, excluindo a Defensoria Pública. Feito, intime-se pessoalmente a novel inventariante por meio de AR/MP encaminhado ao seu endereço e por meio da advogada que defende seus interesses nos autos do inventário (ambos discriminados) para que: (i) assuma a representação processual do espólio em voga, apresentando o competente termo de compromisso e procuração constituindo advogado em nome deste, e (ii) tome conhecimento da sentença e atos processuais posteriores, requerendo o que entender de direito, sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra. Intime-se ainda a herdeira Maria Aparecida da Silva Menezes, via AR (endereço no ID 64821365), para que ela própria informe se continua sendo representada pelo Dr. Adelson Viana da Silva ou passou a ser representada pela Defensoria Pública, como no processo de inventário, o que implicaria na destituição tácita do nobre causídico. Sem prejuízo, renovo a intimação da Defensoria Pública para que informe se também passou a representar a herdeira Maria Aparecida no vertente processo, tal como na ação de inventário (0702205-24.2021.8.07.0011), para o que deve entrar em contato com essa parte. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator